Tribunal: TJPA
Processo: 0816793-14.2023.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10187 - Magistratura
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0816793-14.2023.8.14.0000

RECORRENTE: SOLANGE SIQUEIRA DA PENHA TANAKA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO CONCELHO DA MAGISTRATURA. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENA DE SUSPENSÃO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONVERTIDA EM MULTA. NÃO DEVOLUÇÃO DE MANDADO PELA OFICIALA DE JUSTIÇA. COMETIMENTO DE FALTA FUNCIONAL GRAVE.
RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO

CASO EM EXAME

Recurso administrativo interposto por Solange Siqueira da Penha Tanaka, Oficial de Justiça, contra decisão do Conselho da Magistratura, que manteve a penalidade de suspensão de 15 (quinze) dias, convertida em multa, aplicada pela Corregedoria Geral de Justiça, em razão de atraso no cumprimento de mandados judiciais, conforme Sindicância Administrativa nº 0002928-96.2021.2.00.0814.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição da pretensão punitiva e se a penalidade de suspensão, convertida em multa, deveria ser mantida diante da gravidade dos atos praticados pela recorrente.

RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição foi afastada, considerando-se a interrupção do prazo com a instauração da sindicância.

Foi comprovado o descumprimento de prazos para devolução de mandados, configurando infração funcional grave nos termos da Lei nº 5.810/94.

A penalidade foi proporcional e razoável, tendo sido convertida em multa pela ausência de dolo ou má-fé.

DISPOSITIVO

Recurso administrativo improvido. Decisão mantida.

"Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva se interrompe com a instauração de sindicância. 2. A penalidade de suspensão pode ser convertida em multa em casos de ausência de dolo ou má-fé."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.810/94, arts. 178, XV e XVI; art. 189.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Tribunal Pleno, à unanimidade de votos, acordam em
conhecer do recurso administrativo e no mérito, nego-lhe provimento
, para manter o Acórdão – Id. 18284057 em todos os seus fundamentos. Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
apresentado por
SOLANGE SIQUEIRA DA PENHA TANAKA
, ora recorrente, perante o Tribunal Pleno, em face do Acórdão de Id 18284057 proferido nos autos do Processo nº 0816793- 142023.8.14.0000 (Recurso Administrativo) pelo Colendo Conselho da Magistratura, cuja relatoria coube a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, acostado aos presentes autos sob a Id 4576044.

Na origem, a demanda disciplinar foi deflagrada por comunicação da Juíza de Direito Titular da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, informando atraso no cumprimento de diversos mandados distribuídos Oficiais de Justiça da Unidade.

A Corregedoria-Geral de Justiça recebeu o feito como Pedido de Providências e determinou que fosse dada ciência ao Coordenador da Central de Mandatos de Santarém solicitando manifestação acerca dos fatos narrados, a qual foi apresentada em ID 672556.

Diante das informações apresentadas, o Órgão Censor determinou a expedição de ofício aos Oficiais de Justiça para cumprimento/devolução de mandados pendentes.

Após diligências e prazos para devolução dos mandados, ainda persistiram servidores com mandados pendentes de cumprimento e devolução, o que resultou na instauração de Sindicância Administrativa em relação a 3(três) oficiais de justiça, incluindo a Senhora SOLANGE SIQUEIRA DA PENHA TANAKA, com o fito de apurar em tese o descumprimento do art. 177, I, IV, e IX, alinea "a ", da Lei n. 5810/94.

A Apuração levada a efeito pela Comissão Disciplinar concluiu pela responsabilização apenas da servidora SOLANGE SIQUEIRA DA PENHA TANAKA, sugerindo-lhe a aplicação da pena de suspensão por 15 (quinze) dias.

A Corregedoria-Geral de Justiça acolheu o relatório conclusivo da Comissão Disciplinar e ratificou os posicionamentos adotados pelo trio sindicante descritos no relatório final dos trabalhos apuratórios, pela inobservância do disposto no Provimento Conjunto n. 009/2019-CJRMB/CJCI, uma vez que a, então, sindicada Solange Siqueira da Penha Tanaka deixou de cumprir e devolver em prazo razoável os mandados reclamados, num total de 30(trinta) mandados.

Invocando os termos do art. 189, § 3º da Lei nº 5.810/94, determinou a conversão da penalidade de SUSPENSÃO de 15 (quinze) dias, em pena de MULTA na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo a servidora em exercício (ID 3301957).

Ato contínuo, a servidora SOLANGE SIQUEIRA DA PENHA TANAKA recorreu da decisão de Id 3301957 interpondo
Recurso Administrativo
Junto ao Conselho da Magistratura do TJPA, que após o devido processamento, conheceu do recurso, no entanto, negou-lhe provimento, mantendo a decisão do Órgão Correcional em todos os seus termos – Id. 18284057.

Desse modo, inconformada a servidora penalizada interpôs o presente
Recurso Administrativo perante o Tribunal Pleno com o fito de modificar a decisão proferida no âmbito da Corregedoria-Geral de Justiça – Id. 18561324.

A recorrente, em suas razões recursais, apresenta os seguintes argumentos principais:

Alega que o prazo prescricional para a pena de suspensão, de 2 anos, foi ultrapassado. Afirma que, entre a data do conhecimento da eventual infração e a aplicação da penalidade, transcorreram 784 dias, o que evidenciaria a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 198, II, da Lei 5.810/94.

A recorrente nega que tenha agido com dolo ou desídia. Justifica os atrasos na devolução dos mandados alegando sobrecarga de trabalho, destacando que havia retornado recentemente de licença-maternidade e foi designada para atuar em uma zona extensa com alta demanda de mandados urgentes, além de participar de escalas de plantão e tribunal do júri.

Sustenta que, até o dia 14/03/2023, 28 dos 30 mandados já haviam sido cumpridos, restando pendentes apenas 2, que também foram posteriormente cumpridos, embora constassem como pendentes por fatores alheios à sua vontade.

Argumenta que a imposição da penalidade de suspensão e sua conversão em multa é desproporcional, pois agiu de boa-fé e dentro das limitações impostas pelas circunstâncias, sem má-fé ou dolo.

A Corregedoria-Geral de Justiça apresentou manifestação destacando que a sindicância apurou de forma inequívoca o descumprimento dos prazos para cumprimento e devolução de mandados judiciais por parte da recorrente. Embora reconheça a elevada carga de trabalho, o atraso prolongado em 30 mandados, alguns pendentes por mais de um ano, caracteriza desídia no cumprimento das atribuições funcionais.

Afirma que a pena de suspensão, convertida em multa, foi aplicada de forma proporcional, levando em consideração as circunstâncias do caso, incluindo a natureza do serviço público e o impacto dos atrasos na eficiência da prestação jurisdicional.

Aduz que a Corregedoria reafirma a legalidade da decisão proferida, reiterando que não há fatos novos que justifiquem a reforma da penalidade imposta, motivo pelo qual opina pela manutenção integral da decisão do Conselho da Magistratura.

Ao final, pugnou pela manutenção da penalidade de suspensão, convertida em multa, aplicada à Oficiala de Justiça Solange Siqueira da Penha Tanaka.

O Procurador-Geral de Justiça se manifestou pelo conhecimento do Recurso Administrativo desprovimento do recurso - Id. 22179549.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso administrativo deve ser
conhecido
, pois preenche os requisitos de admissibilidade.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

A recorrente sustentou, em preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, aduzindo que o prazo entre o conhecimento dos fatos pela autoridade competente e a aplicação da penalidade teria excedido o limite legal de dois anos. No entanto, conforme já decidido no âmbito administrativo, a interrupção do prazo prescricional ocorreu com a instauração da sindicância, conforme o art. 198, §3º, da Lei nº 5.810/94.

Nota-se que o Órgão Correicional tomou ciência dos fatos em 19/07/2021, quando a magistrada responsável comunicou o atraso no cumprimento de mandados, conforme registrado no documento ID 632936. Em resposta, foi instaurada a primeira sindicância, cuja portaria foi publicada em 04/11/2021 (ID 915179), o que, conforme a legislação aplicável, teria o efeito de interromper o prazo prescricional.

No entanto, cumpre salientar que, com a declaração de nulidade dessa primeira sindicância, conforme decisão registrada no ID 2425620, o prazo prescricional de dois anos continuou a sua contagem, o que levaria à sua consumação em 18/07/2023. Entretanto, esse prazo foi novamente interrompido com a instauração de uma segunda sindicância válida em 27/02/2023 (ID 2513607). Após essa interrupção, o prazo voltou a fluir por completo após o transcurso de 140 dias.

A penalidade aplicada foi a de suspensão, com prazo prescricional de dois anos. Esse prazo teve início em 19/07/2021, data em que a autoridade competente tomou conhecimento dos fatos. Em 27/02/2023, a instauração da sindicância válida interrompeu o curso do prazo bienal. Após um interregno de 140 dias, o prazo foi reiniciado em 18/07/2023, voltando a contar integralmente por mais dois anos.

Destaco a Súmula 635 do STJ:

“Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei nº 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção”.

Desta forma, a contagem do prazo foi adequadamente suspensa com a abertura da sindicância e, posteriormente, reiniciada com a instauração da nova sindicância após a anulação da primeira.
Não houve, portanto, o transcurso do prazo prescricional, o que afasta a alegação de prescrição

.

MÉRITO

Analisando os autos, constata-se que a Sindicância Administrativa Apuratória em questão teve regular processamento e seu curso foi resumidamente transcrito no Relatório Final da Comissão Sindicante.

A apuração realizada pela comissão veio elucidar suposta conduta desidiosa da Oficiala de Justiça Avaliadora Solange Siqueira da Penha Tanaka, consistente em excesso de prazo, superior a 30 (trinta) dias, no cumprimento de 30 (trinta) mandados, no entanto, afastou a ocorrência de infração disciplinar praticada pelos sindicados Luciano Chagas da Silva e Silvia Greyce Pinho de Carvalho.

Diante do arcabouço probatório, restou comprovado o descumprimento dos prazos para devolução de 30 (trinta) mandados judiciais pela servidora, alguns deles com atrasos de mais de um ano. Tal conduta configura infração funcional grave, conforme previsto no art. 178, XV e XVI, c/c art. 189, caput, da Lei nº 5.810/94.

A recorrente não apresentou provas suficientes para desconstituir as infrações apontadas, limitando-se a justificar os atrasos com base em dificuldades operacionais e pessoais. No entanto, a responsabilidade funcional exige diligência no cumprimento de suas atribuições, especialmente em se tratando de prazos processuais.

Ressalto que o oficial de justiça recorrente agiu com desídia no exercício de suas funções, diante da ausência de cumprimento, no prazo legal, de mandados judiciais, desta forma, considerando que o servidor deste Poder Judiciário exerce função relevante para a efetivação da justiça, conclui-se que o atraso no cumprimento de mandados judiciais sob sua responsabilidade configura violação do dever funcional, passível de sanção disciplinar.

No mais, destaco que, de acordo com o artigo 5°, incisos III e II do Provimento Conjunto 009/2019-CJRMB/CJCI, compete ao Oficial de Justiça cumprir e devolver todos os mandados que se encontrem sob sus responsabilidade antes de iniciar afastamentos programados, assim como, devolver, à Central, os mandados não cumpridos, fornecendo relatório e especificando os motivos do não cumprimento, todavia a recorrente não adotou o procedimento adequado, ensejando prejuízo ao andamento dos processos e ao cumprimento das decisões judiciais.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“RECURSO HIERÁRQUICO.
SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DE MANDADOS. AUDIÊNCIAS NÃO REALIZADAS. PREJUIZO NO ANDAMENTO PROCESSUAL - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA POR MEIO DE SINDICÂNCIA
. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO DE 10 (DEZ) DIAS. DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, etc. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos em Conhecer do Recurso Hierárquico e Negar-lhe Provimento tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Datado e assinado eletronicamente. Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Relator (TJ-PA - RECURSO ADMINISTRATIVO: 0803888-11.2022.8.14.0000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2023, Tribunal Pleno)

RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DE MANDADOS. AUDIÊNCIAS NÃO REALIZADAS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA POR MEIO DE SINDICÂNCIA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO DE 10 (DEZ) DIAS. SINDICADO LICENCIADO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLÍTICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O RETORNO AO ALUDIDO CARGO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Sindicância Administrativa instaurada em desfavor do Oficial de Justiça que manteve em seu poder diversos mandados sem cumprimento e nem certidão com a devida justificativa, o que viola o disposto no Provimento Conjunto n. 009/2019-CJRMB/CJCI;

2. A Comissão Disciplinar sugeriu a aplicação de penalidade de Suspensão de 10 (dez) dias ao servidor. A Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça acolheu o relatório da Comissão Processante penalizando o recorrente com a referida Suspensão;

3. Os fatos narrados no presente procedimento administrativo são de natureza tal que demonstra o descumprimento do prazo legal fixado para cumprimento e respectiva devolução dos mandados. Inexistência de justificativa, motivou ou razão com força probatória capaz de elidir o comportamento desidioso apresentado pelo recorrente no desempenho do relevante múnus público inerente ao cargo de oficial de justiça.

4. Notadamente, considerando que a não devolução de mandado judicial devidamente cumprido, resultou em frustação da realização de audiência em ação de Apuração de Ato Infracional de Adolescente sujeito à medida de internação provisória. Portanto, tendo por analogia o mesmo tratamento dos processos de réus presos, cujos mandados devem ser cumpridos em até 10 (dez) dias.

5. Situações atenuantes devidamente analisadas, sendo a pena de suspensão proporcional e razoável ao caso em tela. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ronaldo Marques Valle, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, em exercício, aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois. Belém, 25 de maio de 2022. Des. Rosi Maria Gomes de Farias. Relatora (TJ-PA - RECURSO ADMINISTRATIVO: 0803888-11.2022.8.14.0000, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 25/05/2022, Tribunal Pleno)” (grifei)

Por fim, com relação à aplicação da penalidade administrativa, destaco o disposto no artigo 184 da Lei Estadual n° 5.810/1994,
in verbis
:

“Art. 184. Na aplicação das penalidades serão considerados cumulativamente:

I - os danos decorrentes do fato para o serviço público;

II - a natureza e a gravidade da infração e as circunstâncias em que foi praticada;

III - a repercussão do fato;

IV - os antecedentes funcionais.

V - existência, ao tempo da ação ou omissão, de doença mental que afete, parcialmente, a capacidade do servidor de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

Por fim, no tocante à aplicação da penalidade administrativa de suspensão de 15 (quinze) dias, em pena de MULTA na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício. Observo que a pena é proporcional e razoável à infração praticada pelo servidor, demonstrando adequação, considerando se tratar de falta disciplinar de natureza grave, diante da conduta desidiosa do servidor que deixou de dar cumprimento aos mandados judiciais que estavam em seu poder de forma injustificada, pelo que deve ser mantido integralmente o Acórdão impugnado, pois a pena fixada observou os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade ao ato infracional praticado.

Ademais, o princípio da razoabilidade foi corretamente aplicado pela Corregedoria, que, considerando a ausência de dolo ou má-fé, converteu a pena de suspensão em multa, nos termos do art. 189, §3º, da Lei nº 5.810/94.

Quanto ao mérito, entendo que a decisão do Conselho da Magistratura foi irretocável, uma vez que demonstrou claramente a legalidade da decisão da Corregedoria-Geral que teve como fundamento principal a escorreita atuação da Comissão Disciplinar pela aplicação da penalidade de suspensão:

(...) Inicialmente, adoto “in totum” o relatório conclusivo apresentado pela Comissão Sindicante constante no documento Id. 2978332. Analisando os autos, constata-se que a Sindicância Administrativa Apuratória em questão teve regular processamento e seu curso foi resumidamente transcrito no Relatório Final da Comissão Sindicante. A apuração realizada pela comissão veio elucidar suposta conduta desidiosa da Oficiala de Justiça Avaliadora Solange Siqueira da Penha Tanaka, consistente em excesso de prazo, superior a 30 (trinta) dias, no cumprimento de 30 (trinta) mandados, no entanto, afastou a ocorrência de infração disciplinar praticada pelos sindicados Luciano Chagas da Silva e Silvia Greyce Pinho de Carvalho.
Em análise do despacho de indiciação da Oficiala de Justiça Avaliadora Solange Siqueira da Penha Tanaka, constante do documento Id. 2658067, verifica-se que o seu teor apontou os fatos ilícitos que lhe foram imputados, bem como as provas correspondentes e o respectivo enquadramento legal, refletindo a convicção preliminar do colegiado, atendendo aos requisitos legais previstos no art. 217 da Lei da Lei nº 5.810/94 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará. Sabido que o termo de indiciação é peça essencial à defesa, a comissão perfeitamente procedeu à conformação do fato comprovadamente praticado a acusada à moldura abstrata descrita na Lei da Lei nº 5.810/94 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, tipificando a conduta da acusada como transgressão disciplinar prevista no art. 189, caput (caso de falta grave) c/c art. 183, II, ambos do já referenciado diploma. Em sua defesa escrita, a indiciada alegou: 1) em preliminar, a ocorrência da prescrição para as penas de repreensão e suspensão; e 2) no mérito a inocorrência de infração disciplinar, tendo em vista que os fatos que ocasionaram o descumprimento dos mandados reclamados foram alheios a sua vontade. Observa-se que a própria Comissão Disciplinar procedeu a adequada análise dos argumentos de defesa, na medida em que acertadamente afastou a ocorrência da prescrição para a pena de suspensão (2 anos), tendo em vista que o fato se tornou conhecido por este Órgão Correicional em 19/07/2021, todavia, a instauração do presente procedimento disciplinar interrompeu a contagem do prazo prescricional, conforme disciplina o § 3° do art. 198 da Lei 5810/94 (RJU); no que tange ao mérito, reconheceu a prática de infração disciplinar de natureza grave, na medida em que a servidora sindicada permaneceu com 30(trinta) mandados sem cumprimento por período muito superior ao permitido, em alguns casos ultrapassando dois anos, caracterizando falta grave
. Desse modo, RATIFICO os posicionamentos adotados pelo trio processante descritos no relatório final dos trabalhos apuratórios, pela inobservância do disposto no Provimento Conjunto n. 009/2019-CJRMB/CJCI, uma vez que a sindicada Solange Siqueira da Penha Tanaka deixou de cumprir e devolver em prazo razoável os mandados reclamados, num total de 30 (trinta) mandados. Ademais, diante do lapso temporal transcorrido, muito embora não esteja comprovado o dolo, pode-se afirmar que houve culpa da servidora no atraso da prestação jurisdicional.
Assim sendo, conclui-se que os argumentos apresentados pela servidora sindicada em sua defesa não a isentam de suas responsabilidades, devendo responder administrativamente pelos seus atos
. Outrossim, registra-se que a servidora sindicada não apresentou provas que desconstituíssem as infrações disciplinares cometidas, apesar de garantida a ampla defesa e o contraditório.
Destacando-se que os pontos analisados, previstos no art. 184 do RJU, não são aptos a desconstituir a existência de infração funcional ou afastar a aplicação de penalidade administrativa, mas tão somente de atenuar a gravidade da conduta irregular. Desse modo, conclui-se pela existência de materialidade e autoria de infração disciplinar, sendo que a conduta da servidora Solange Siqueira da Penha Tanaka se afigura como grave, registrando-se que mesmo diante do volume de trabalho acumulado pela meirinha, entende-se que ela deveria gerir com mais zelo o cumprimento dos mandados a ela distribuídos. Diante de todo o exposto, não parece razoável que este Órgão responsável pela promoção da normalidade e do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional não julgue pela necessidade de aplicação da penalidade prevista em lei diante da falta disciplinar cometida pela servidora sindicada, até mesmo considerando a sua gravidade.
A administração visa à eficiência do serviço, e a não observância de prazos não significa eficiência. Assim, esta Corregedoria vem a prestigiar conclusão do colegiado quanto ao cometimento da falta pela sindicada Solange Siqueira da Penha Tanaka demonstrando negligência e falta de zelo pela imagem de sua instituição, no seu proceder.
Considerando os fatos ocorridos e devidamente apurados nesse expediente disciplinar, acolho o relatório conclusivo da Comissão Sindicante e DETERMINO
, com fulcro no art, 201, I, c/c o art. 224 da Lei n. 5810 (RJU) o arquivamento da presente Sindicância Administrativa Apuratória em relação aos servidores Luciano Chagas da Silva e Silvia Greyce Pinho de Carvalho e,
por entender que a conduta da servidora Solange Siqueira da Penha Tanaka, enquadra-se nos termos do art. 178, XV e XVI c/c art. 189, caput, 1ª parte (falta grave), ambos da Lei Estadual nº 5.810/94, aplico-lhe a pena de 15 (quinze) dias de suspensão, levando em conta a análise do art. 184 realizada, pelo conjunto dos fatos apurados. Invocando os termos do art. 189, § 3º da Lei nº 5.810/94, determino a conversão da penalidade de SUSPENSÃO de 15 (quinze) dias, em pena de MULTA na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício.
Dê-se ciência às partes. Após ultrapassado o prazo recursal, expeça-se a competente Portaria e comunique-se à Secretaria de Gestão de Pessoas para o devido registro no assentamento funcional da servidora penalizada. Utilize-se cópia da presente decisão como ofício. À Secretaria para os devidos fins. Belém (PA), data da assinatura eletrônica. Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR Corregedor-Geral de Justiça (...)”

Diante de todo o exposto,
não há elementos novos
capazes de modificar a decisão proferida pelo Conselho da Magistratura que ratificou a bem lançada decisão do Nobre colega Corregedor, a qual deve ser mantida na íntegra.

Dispositivo

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso administrativo interposto por Solange Siqueira da Penha Tanaka
, devendo ser mantido o Acórdão do Conselho da Magistratura que aplicou a unanimidade a penalidade de suspensão de 15 (quinze) dias, convertida em multa, nos termos da Lei nº 5.810/94.

Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2024